Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-31.2019.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-31.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA - CPF: 047.238.721-91 (APELANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), ELIZETH CARDOSO DO CARMO - CPF: 486.030.581-72 (APELANTE), FERNANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 329.460.231-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001107-31.2019.8.11.0029

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA, MANSA, PACÍFICA COM
ANIMUS
DE DONO DOS AUTORES APELANTES – NATUREZA DA POSSE JÁ DISCUTIDA E DEFINIDA EM ANTERIORES DEMANDAS DE AÇÃO ANULATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os próprios autores postularam a resolução da ação com prolação de sentença, não há se falar em cerceamento de defesa, máxime se o feito estava em condição de receber julgamento pelo mérito.

O acolhimento da exceção de usucapião pressupõe a demonstração da posse mansa, pacífica e com
animus domini
, pelo prazo legal necessário ao seu reconhecimento. Se não demonstrado os requisitos legais necessários ao reconhecimento do pedido, com acerto a sentença que julga improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA e sua mulher ELIZETH CARDOSO DO CARMO,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor de
FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA.

Em
preliminar,
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem ao menos ter determinado a citação e formação do contraditório.

No
mérito
, asseguram que desde
02-03-1998
exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre 50% de duas chácaras, lotes 43 e 44, objeto das matrículas 709 e 710, do CRI da Comarca de Canarana-MT, registradas em nome do apelado.

Dizem que sempre cuidaram da posse do imóvel como se donos fossem, desde 1998 até 2021, o que se comprova por meio do pedido de ligação de energia elétrica em nome de Paulo cujas contas de energia se referem aos anos de 2007 e 2008, há mais de 14 anos, o que atende ao disposto nos artigos 550 e 1.238, ambos do CC.

Sustentam que se os Apelantes completaram o prazo da usucapião extraordinária – seja em 2008 (dez anos), seja em 2013 (quinze anos), pouco importa a procedência da Ação Reivindicatória 1000540-97.2019.8.11.0029, porquanto movida pelo apelado apenas em 10-6-2019, quando o prazo para o reconhecimento da usucapião já havia ocorrido.

Reclamam que a ação foi julgada improcedente ao fundamento de que em demanda anterior, ação anulatória 1072.21.2001.811.0029 – Código 5013, restou afastado qualquer direito dos autores apelantes sobre o imóvel.

Contudo, aduzem que o objeto da aludida ação anulatória foi o negócio jurídico de compra e venda, porque a mesma área foi vendia para duas pessoas distintas, no entanto, na aludida ação nunca se discutiu posse, até porque os ora apelantes não sofriam risco de perdê-la.

Do mesmo modo, defendem que nos autos da Ação Reivindicatória no 1000540-97.2019.8.11.0029, proposta pelo apelado, não se discutiu posse, porquanto o que se debate é o direito de propriedade.

Asseguram que se a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, é absolutamente irrelevante que o imóvel usucapiendo esteja em nome do Apelado desde 2001, porque a particularidade da usucapião é exatamente subtrair o domínio do proprietário em razão da posse prolongada no tempo ultimada pelos Apelantes.

Asseguram que não procede o fundamento da sentença de que desde o ano de 2001, o exercício de posse dos apelantes vem sendo contestado, justamente em razão da natureza diversa das ações reivindicatória e anulatória.

Postulam seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, a fim de que se possibilite a realização de provas na origem. No mérito, caso afastada a preliminar, seja provido o recurso a fim de julgar procedente a presente Ação de Usucapião movida em desfavor do apelado.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público no feito (id 113952461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001107-31.2019.8.11.0029

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide não se sustenta.

Primeiro, não há se falar em ausência de determinação de citação do requerido (id 95403546), bem assim consta manifestação da Fazenda Estadual requerendo o adimplemento dos débitos (ID 32230240) e ainda despacho em que fora deferido pedido da União para que os autores apelantes apresentassem o georreferenciamento (95403972) e apresentado memorial descritivo (id 95403993 - Pág. 1).

Finalmente, em
12-03-2021, fora determinada intimação dos apelantes para que se manifestassem e requeressem o que de direito.

Em atenção ao referido despacho, constata-se que na data de 17-03-2021, na origem, os próprios apelantes peticionaram o prosseguimento do feito e a prolação de sentença, porquanto a causa estava madura para apreciação, o que naturalmente afasta o argumento de cerceamento de defesa.

O pedido de julgamento da lide implica na preclusão lógica de se alegar necessidade de produzir provas outras, o que afasta a alegação de cerceamento.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Os apelantes
PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA, ELIZETH CARDOSO DO CARMO
sustentam que desde o
ano de 1998
exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre 50% de duas chácaras, lotes 43 e 44, objeto das matrículas 709 e 710, do CRI da Comarca de Canarana-MT, objeto da presente ação de usucapião extraordinário movido em desfavor de
FERNANDO JOSE DE ALMEIDA.

Assim, em razão da posse ininterrupta por mais de 20 anos defendem a procedência da ação ao argumento de que teria ocorrido a prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor.

No caso em exame, a sentença julgou improcedente os pedidos ao fundamento de que na anterior
Ação Reivindicatória no 1000540-97.2019.8.11.0029
,
ajuizada em junho de 2019 pelo aqui apelado Fernando
, ficou comprovado que a parte autora, ora apelantes, pelo menos desde o ano de 2001, não detém a posse mansa e pacífica sobre área, em razão do ajuizamento pelos próprios recorrentes, de ação anulatória 1072-21.2001.811.0029 – Código 5013, julgada improcedente, inclusive com trânsito em julgado.

Assim, pretendem os apelantes, autores da
Usucapião Extraordinária, ajuizada em outubro de 2019
, seja acolhida a tese de que a procedência da referida reivindicatória em nada altera o processamento e procedência da Usucapião, porquanto as demandas têm pedido e causa de pedir distintas, principalmente porque na Reivindicatória não se discutiu posse, apenas a propriedade.

Sem razão o recorrente.

Primeiro, é necessário destacar que a ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa e
a posse injusta do reivindicado
,
requisitos que foram devidamente comprovados na aludida ação
1000540-97.2019.8.11.0029.

Ressalta-se, aliás, que a sentença de procedência da reivindicatória foi mantida em sede de apelação, cujo acórdão transitou em julgado aos 26-10-2020, inclusive determinada a imissão na posse em favor do apelado.

Bem a propósito, colhe-se do referido acórdão, no que tange a
posse exercida pelos ora apelantes,
o fato de que apesar de afirmar exercê-la desde 1998, é incontroverso que no mês de dezembro de 2001,

ajuizaram ação anulatória de ato jurídico em desfavor de Eduardo Saldanha Ciarrocchi, Hugo Strelow Junior e também em contra o ora
apelado Fernando José de Almeida.

Referida ação anulatória

tinha por objeto
a anulação das escrituras públicas firmadas em favor do apelado Fernando, contudo
foi julgada improcedente a pretensão dos apelantes,
seu trânsito em julgado ocorreu em fevereiro de 2006.

Assim, do trâmite e conclusão das aludidas ações anulatória e reivindicatória, não há como acolher a tese dos apelantes de nunca se discutiu o exercício de sua posse na área.

A conclusão, portanto, é que
desde 2001
, por meio do ajuizamento da aludida ação anulatória pelos próprios apelantes, revela-se incontroverso que eventual exercício de posse pelos mesmos sobre os imóveis em litígio, não se realizou de forma mansa e pacífica.

Como bem ponderado na sentença recorrida (id 95404016):

“...
Ainda que demonstrados dois autos, com duas sentenças com trânsito em julgado, conferindo os direitos de propriedade à parte requerida, a parte autora alegou em sua inicial que exerce a posse mansa e pacífica da propriedade em questão”.

De todo processado, não se visualiza razão jurídica apta a modificar a conclusão da sentença impugnada, razão pela qual fica mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022